Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Sendo necessária a propositura de ação para ver o direito da promitente-compradora em ter o imóvel registrado em seu nome no Cartório de Imóveis, a parte adversa, independentemente de resistência nos autos, deve arcar com a sucumbência processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.